Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721693-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: ADIR BERNARDO BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Eduardo Ferreira de Menezes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0707983-459.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sucede que, em 18 de novembro de 2021, foi proferida sentença nos autos de origem julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora